Tribunal: TJES
Processo: 5006441-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006441-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTIERES JOSE VOLKERS

AGRAVADO: PAULA BIANCA DOS SANTOS VALLADARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA FIRMADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Altieres José Volkers contra decisão do Juízo da Vara de Família de Viana, Comarca
da Capital,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por Paula Bianca dos Santos Valladares, mantendo inalterados os valores cobrados. O agravante alega que houve adimplemento da obrigação assumida em acordo homologado judicialmente no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, sustentando que realizou pagamentos à agravada durante nova união estável entre as partes, demonstrados por extratos bancários. Requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o reconhecimento da quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a apresentação de extratos bancários é suficiente para comprovar o adimplemento da obrigação assumida judicialmente pelo agravante; e (
II
) estabelecer se a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito impede o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 525, § 4º, do C
ódigo de Processo Civil
, inviabiliza o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de formalidade essencial.

4.
Os extratos bancários juntados pelo executado não constituem prova suficiente de adimplemento, por não identificarem a finalidade dos pagamentos, tampouco indicarem vínculo direto e inequívoco com a dívida objeto da execução.

5.
Compete ao devedor o ônus de comprovar o cumprimento da obrigação constante do título executivo, não sendo possível presumir a quitação com base em alegações genéricas ou documentos bancários sem correlação direta com os valores pactuados.

6.
A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais quanto à exigência de apresentação de demonstrativo claro e atualizado do débito para fins de impugnação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O executado deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito para que seja possível o exame da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.
Extratos bancários desacompanhados de prova da destinação dos valores não são suficientes para comprovar o adimplemento da obrigação prevista em acordo homologado judicialmente.

3.
O ônus da prova do cumprimento da obrigação incumbe exclusivamente ao devedor, nos termos da legislação processual civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art
.
98, § § 3º e 5º,
e art.
525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.272/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30-05-2022, DJe 02-06-2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08-08-2022, DJe 10-08-2022; TJSP, Apelação Cível n. 1008196-49.2021.8.26.0084, rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 26-03-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006441-73.2024.8.08.0000.

A
GRAVANTE
: ALTIERES JOS
É
VOLKERS
.

AGRAVADA: PAULA BIANCA DOS SANTOS VALLADARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Altieres Jos
é
Volkers

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
(id.
40967801
)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z
de Direito da Vara
de Família de Viana,

Comarca d
a Capital,
nos
autos
d
o cumprimento de sentença
registrado sob o n. 0000013-88.2016.8.08.0050, requerido
contra el
e
por
Paula Bianca os Santos Valladares
, que
rejeitou “a Impugnação de Sentença constante de fls. 192/198, mantendo incólume os valores mencionados no Cumprimento de Sentença”.

Nas razões do recurso (id. 8383363,
01-10
) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) o cumprimento de sentença teve como base uma “Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Cumulada com Partilha de Bens proposta pelo ora agravante em desfavor da agravada, alcançada por acordo judicial homologado por força de sentença, conforme fls. 172, na data de 16/08/2016 onde entre outras cláusulas acordou-se que seria obrigação do autor a quitação de uma dívida contraída junto ao Banco Sicoob, conforme cláusula 3.1, às fls. 176” (fl. 04); 2) “após a homologação do acordo, diga-se, na mesma data de 16/08/2016, os conviventes resolveram constituir nova união estável, conforme resta confesso às fls. 220” (fl. 04); 3) “em razão de desentendimentos entre o casal, em 03/12/2018 houve ruptura do vínculo familiar, conforme noticiado nos autos do processo 0002121-32.2019.8.08.0050” (fl. 05); 4) “no período de 16/08/2016 a 03/12/2018, a agravada não reclamou o descumprimento de acordo, vindo somente a fazê-lo em 01/07/2019, (fls. 185) ou seja, após o protocolo do novo pedido de Reconhecimento e Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens” (fl. 05); 5) dada “a nova constituição de união estável e que os pagamentos foram feitos diretamente na conta da agravada neste mesmo período ..., mesmo sem qualquer comprovação do descumprimento, o douto magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando que os comprovantes não se prestam a comprovar o cumprimento da obrigação” (fl. 06); 6) “o agravante demonstra o pagamento em favor da agravada em período que estavam juntos, através de extratos bancários, que, diga-se de passagem são documentos idôneos à comprovação de pagamento, resta comprovado o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora do cumprimento de sentença” (fl. 07).

Requereu
que seja deferida tutela de urgência
“para suspender os efeitos da decisão”
agravada e, quanto ao mérito, o provimento do recurso
“para reformar a decisão reconhecendo os pagamentos realizados e declarando a procedência da impugnação ao cumprimento de sentença”
(id. 8383363 – fl. 10).

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id 9078826
).

Manifestação da agravada no id 12028128,
na qual suscitou a
“deserção do recurso”.
Em
resposta a essa preliminar o agravante informou que foi
concedido a ele o benefício da
gratuidade da justiça no
primeiro grau e
reproduzi
u

o
ato decisório
no
id 13115330.

A
preliminar de deserção
suscitada pela agravada não merece guarida,
porque
foi concedida ao agravante
a gratuidade da justiça em primeiro grau,
benefício que
se estende a todo o processo, não havendo razão para sua ratificação a cada fase processual,
dada a interpretação sistemática dos § § 3º e 5º do artigo 98 do Código de Processo Civil
. Neste sentido: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento 08-08-2022, data da publicação/fonte DJe de 10-08-2022).

Por tais considerações, rejeito a preliminar de deserção.

Quanto ao mérito, o recurso não merece provimento.

O
ponto central da
matéria
recorrida diz respeito
à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, na qual buscou ver declarado que os comprovantes apresentados por ele
são capazes de
comprovar o cumprimento da obrigação
e valores exigidos pela agravada
, isto é, que teria demonstrado o adimplemento
mediante
“o pagamento em favor da agravada em período que estavam juntos, através de extratos bancários”
.

No caso, a
respeitável decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença com base na seguinte fundamentação:

“
[...]

Observo que o executado não declarou o valor da dívida que entende como correta e nem fez juntar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, deixando de cumprir o disposto no art. 525, § 4º, do CPC.

Apenas juntou várias folhas de extratos (acostadas à impugnação), demonstrando a movimentação de conta bancária de titularidade do executado, onde constam diversos valores debitados, transferências, saldos parciais, valores creditados também em favor de terceiros etc. Vale dizer, documento este que não é possível aferir a dívida remanescente e nem se houve o pagamento integral, completamente distinto do demonstrativo de débito discriminado e atualizado exigido no dispositivo legal acima mencionado.

Nesse sentido, também trago à colação julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – DESCABIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 15 DA LEI Nº 5.474/68 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – DIVERGÊNCIA DESACOMPANHADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS QUE PUDESSE DAR SUPEDÂNEO À DESCONFORMIDADE COM OS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, §§ 4º E 5º DO CPC – R. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008196-49.2021.8.26.0084; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Nessa mesma linha de raciocínio, assiste razão à parte exequente ao afirmar que as transferências bancárias creditadas a ser favor, não demonstram a quitação do débito, por tratar-se de valores, alguns deles distintos.

Ressalte-se que o ônus de provar o pagamento do débito é do executado e não da exequente, sendo os extratos bancários, repita-se, documentos imprestáveis para tanto.

[...].

Sobre essa temática, reconheço que não se verifica dos autos um demonstrativo contábil – ainda que unilateral, mas de credibilidade - que registre saídas de dinheiro da conta bancária do agravante via transferências ou pagamentos

com similaridade de valor,
de
tempo e
de
modo de adimplemento
s

tal como as exigências d
aquelas prestações
ligadas
à “dívida contraída junto ao Banco Sicoob, conforme cláusula 3.1”,
pois demonstraria, aí sim, a quitação da obrigação contida no título executivo judicial.

Nesse contexto, a falta do
demonstrativo discriminado
(art. 525, § 4º, do CPC)
sem a
referida
demonstração contábil
e
financeira
indicativas
de remessas de dinheiro para
a
conta
bancária
da própria agravada
ou para a
do Banco credor,
não há como reconhecer
credibilidade
nas proposições do agravante a ponto de
se reconhecer o adimplemento de suas obrigações certificadas no título judicial em fase de cumprimento de sentença
.

S
obre o assunto,
mutatis mutandis
, cito o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO
E ATUALIZADO
DO DÉBITO
.
AUSÊNCIA
.
CAUSA EXTINTIVA/MODIFICATIVA DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. (...). 2. Na hipótese, modificar o acórdão recorrido, que entendeu pela inexistência de nulidade por cerceamento de defesa ou de causa extintiva/modificativa da obrigação em discussão, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial devido aos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova pericial e testemunhal, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 5. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.942.272/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento
30-
0
5-2022,
data da publicação/fonte
DJe
0
2-
0
6-2022).

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez